Tribunal: STJ
Processo: 5005425-40.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788071 - SC (2024
/0418474-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANDERSON DELGICIO DE JESUS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu
do agravo regimental, sob alegação de omissão e contradição na fundamentação do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou
contradição em sua fundamentação, justificando a interposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta vícios, pois o agravo regimental não foi conhecido
devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
4. A fundamentação deficiente do agravo regimental, sem rebater os óbices das Súmulas n.
284, STF e n. 83, STJ, justifica a aplicação da Súmula n. 182, STJ, que impede o
conhecimento do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
5. A decisão embargada foi fundamentada e não pode ser considerada omissa ou
contraditória apenas por ser contrária aos interesses do embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade, impede o
conhecimento do agravo regimental".
Documento eletrônico VDA52067007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 018296ea-ca64-45bf-8333-edc57c8a3f4a

Dispositivos relevantes citados: CPC,
Súmula n. 182, STJ; Súmula n. 284, STF;
art. 545;
Súmula n. 83, STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52067007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 018296ea-ca64-45bf-8333-edc57c8a3f4a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788071 - SC (2024
/0418474-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANDERSON DELGICIO DE JESUS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu
do agravo regimental, sob alegação de omissão e contradição na fundamentação do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou
contradição em sua fundamentação, justificando a interposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta vícios, pois o agravo regimental não foi conhecido
devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
4. A fundamentação deficiente do agravo regimental, sem rebater os óbices das Súmulas n.
284, STF e n. 83, STJ, justifica a aplicação da Súmula n. 182, STJ, que impede o
conhecimento do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA52067010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:34
Código de Controle do Documento: 98b66c07-f9c2-4795-b560-1f2e8aeb8904

5. A decisão embargada foi fundamentada e não pode ser considerada omissa ou
contraditória apenas por ser contrária aos interesses do embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade, impede o
conhecimento do agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
Súmula n. 182, STJ; Súmula n. 284, STF;
art. 545;
Súmula n. 83, STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por ANDERSON DELGICIO
contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo regimental.
DE JESUS
O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório quanto à sua
fundamentação, por ser "omissa quanto a sua fundamentação, não passando de uma breve e
genérica alusão a uma decisão já vergastada." E, conclui: "Portanto, vê-se que a decisão é
manifestamente omissa (genérica) e contraditória quanto a sua fundamentação, ademais,
em suas razões parafraseou que as impugnações foram genéricas, mormente específicas - o
que não ocorrera, visto que ponto a ponto fora rebatido nas razões recursais, afastando,
portanto, toda argumentação outrora usada pela e. Ministro para não prover o Agravo
pretérito."
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda, erro material a
ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
Documento eletrônico VDA52067010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:34
Código de Controle do Documento: 98b66c07-f9c2-4795-b560-1f2e8aeb8904

Na espécie, não constato vício no acórdão embargado, uma vez que o agravo
regimental não foi conhecido, porque em vez de enfrentar devidamente as razões que
levaram ao não conhecimento da irresignação anterior, quais sejam, os óbices das Súmulas
n. 284, STF e n. 83, STJ, a defesa apenas afirmou que o recurso especial não poderia deixar
de ser conhecido em razão de formalidades processuais, além de apresentar argumentos
relativos a violações ao devido processo legal (fl. 222).
No caso, não se rebateu o fundamento da decisão agravada, consistente na
incidência da Súmula 284, STF, quando deveria ter sido esclarecida a suficiência da tese
defensiva esposada no recurso especial, seja a demonstrar a violação à lei federal, a
individualização do dispositivo indicado ou o nexo das razões recursais com o dispositivo
legal indicado como objeto de ofensa.
Tampouco foi afastada a incidência da Súmula n. 83, STJ, com apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
demonstrar que a solução adotada pelo Tribunal de origem não está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior ou, então, esclarecer que não há correspondência entre o
caso concreto e a jurisprudência citada na decisão de admissibilidade.
Ocorre que, de acordo com o princípio da dialeticidade, reitere-se, o recurso
deve impugnar concreta e especificamente os fundamentos suficientes para manter a
íntegra da decisão impugnada, demonstrando, ponto a ponto, os motivos do eventual
desacerto do julgado contestado, o que não ocorreu.
Portanto, se a fundamentação é deficiente, incide a Súmula n. 182, STJ: "é
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
.
da decisão agravada"
Por fim, como se sabe, o recurso especial, com hipóteses de cabimento
taxativamente previstas na Constituição da República, tem por finalidade preservar a
autoridade e uniformidade na aplicação do direito federal infraconstitucional. Destina-se a
fazer prevalecer a autoridade da lei federal. Não serve, portanto, ao mero inconformismo da
parte recorrente e sua natureza excepcional não é vocacionado à correção da injustiça do
julgado recorrido [...] (Mancuso R. C. Recurso Extraordinário e recurso especial, 13a
edição. São Paulo: RT, 2015).
Documento eletrônico VDA52067010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:34
Código de Controle do Documento: 98b66c07-f9c2-4795-b560-1f2e8aeb8904

Em síntese, a função do recurso especial é de velar pela aplicação do direito e
não de fazer substituir, a conclusão judicial dos Tribunais locais, pela visão ou
interpretação da normativa feita pelos Tribunais Superiores. A menos que se esteja diante
de ilegalidade ou desproporcionalidade a ser revista, o que não é o caso dos autos.
Concluindo, por não vislumbrar a existência dos vícios capazes de alterar o
entendimento anteriormente exposto, de vez que nestes embargos não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, esta deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52067010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:34
Código de Controle do Documento: 98b66c07-f9c2-4795-b560-1f2e8aeb8904

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0418474-5
AREsp 2.788.071 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0003044752014824000 3044752014824000 50054254020248240000
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON DELGICIO DE JESUS
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADOS
: NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDERSON DELGICIO DE JESUS
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADOS
: NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542245485560821029980@
2024/0418474-5 - AREsp 2788071 Petição : 2025/0000023-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52059474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:01:42
Código de Controle do Documento: FE736124-8EDF-4398-AF80-9CEF8A0007A7